Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-86.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029509-86.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DA COSTA MOURA - CPF: 110.183.801-91 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), CONCRESOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 15.032.998/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – CAUSA DE PEDIR – QUESTÃO DE FATO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – REDUÇÃO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO PATROCINADO POR UM LITISCONSORTE – ABRANGÊNCIA DOS DEMAIS – ARTIGO 1.005 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1. Embora tendo a instituição financeira ingressada com exceção de pré-executividade, podendo a questão existente nos autos ser tomada até de ofício pelo magistrado, sob a égide do ‘da me o fato, te darei o direito’, correta decisão do magistrado que, utilizando do princípio de fungibilidade, já existindo o depósito nos autos, extingue a ação pelo pagamento, situação que, de conseqüência, resta até prejudicada a questão incidental aposta.

2. Nos termos do que prevê o artigo 1.005 do Código de Processo Civil, intentado o recurso por uma parte e esta é contemplada com a redução da verba honorária, a conseqüência jurídica é que esta decisão atinge outra parte ante a solidariedade quando da condenação. Assim, não prospera argumento de que a redução da verba atinge tão somente a parte que apelou. A sucumbência é uma e se refere ao processo no seu todo.

3. Se, em relação ao valor depositado, a divisão feita pelo juiz, quer em relação aos honorários, quer em relação aos custos processuais e, sobejando saldo, determinar a sua devolução á parte executada, não reside qualquer recurso, aceito tacitamente está a decisão, não podendo o tribunal imiscuir de oficio, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Na origem, PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA em face de CONCRESOLO – CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA e BANCO BRADESCO SAI – BANCO COMERCIAL E DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, todos identificados nos autos.

Sustentou como causa de pedir que pactuou com a empresa construtora compra e venda de um apartamento com duas garagens no Edifício MONT BLANC, nesta capital, precisamente o apartamento 500 que, posteriormente, passou a ser identificado como 501, matricula de números 10.506, 10.529 e 10.530 do Cartório do 7º Oficio Imobiliário desta Capital. Que houve registro da hipoteca dos citados imóveis em favor do banco, firmado pela construtora, o que ocasionou a impossibilidade de lavratura das escrituras e devido registro em seu nome.

Como pedido, almejou, em primeiro aspecto, que o banco baixe as hipotecas em relação aos citados bens. Com relação a construtora, pretendeu que esta providencie a transferência dos citados imóveis, matriculas de números 10506, 10529 e 10530, do 7º Cartório Imobiliário de Cuiabá, para o seu nome. Deu a causa o valor de R$ 701.580,35 (setecentos e um mil, quinhentos e oitenta reais, trinta e cinco centavos), em data de 04/07/2019.

Alcançando a fase sentencial, em relação ao processo de conhecimento, a magistrada de piso que a elaborou e assinou, julgou procedente o pedido, determinou a adjudicação do imóvel à parte requerente, determinando a expedição de ordem judicial para que o imóvel em questão seja escriturado e registrado em nome da parte autora, ficando a presença, a atuação e a manifestação dos requeridos perante o serviço notarial e registrar competente supridas por mandado judicial, observadas as formalidades e exigências legais. (sic) (ID-14257195). Condenou a ré/ construtora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Interposto recurso por uma das partes, os honorários foram reduzidos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Considerando o pagamento por um dos litisconsortes, foi acolhida em parte a exceção de pré-executividade, tendo sido depositada a importância de R$ 16.560,06 (dezesseis mil quinhentos e sessenta reais, seis centavos). Com a aplicação da multa de 10% (dez por cento), chegou-se ao patamar de R$ 20.037,67 (vinte mil trinta e sete reais, sessenta e sete centavos). Residiu de igual forma, condenação das custas. Reside deposito feito pela instituição financeira. Determinou na decisão o magistrado de piso, expedição de alvará pelo valor acima (R$ 20.037,67, com os acréscimos legais, decorrente da verba honorária e R$ 14.691,23, com os acréscimos legais, decorrentes das custas processuais). Determinou, por último ato sentencial, que o valor que sobejar, seja devolvido em favor da excipiente/executado. O processo de execução foi extinto, pelo pagamento, com suporte no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso foi interposto por HERNANI ZANIN, advogado, com o beneplácito da Lei Estadual n. 11.077/2020, isenção de custos processuais, em que este pede a reforma da sentença, ao argumento de que, a decisão de primeiro grau de jurisdição, em relação aos honorários de sucumbência, tão somente a empresa CONCRESSOLO.

Quanto o bastante.

Peço dia para julgamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO: HERNANI ZANIN, OAB/MT11770-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

O presente recurso é um desamor jurídico sem precedentes. A pretensão recursal, em verdade, está a desafiar o intelecto do julgador já que, vendo-a sobre todos os aspectos, embora pedindo procedência da pretensão, vislumbra-se uma confusão de argumentos, um recurso quase sem argumentos.

Entretanto, de tudo que pude, com muito custo, entender e aproveitar cheguei à seguinte conclusão e a submeto à perspicácia e inteligência dos demais membros desta colenda Câmara, respeitando eventuais posicionamentos contrários, como é curial em julgamentos colegiados.

Pois bem.

Pretende o apelante que seja reformada a sentença proferida pelo conspícuo magistrado sentenciante onde este, fazendo as razões de fato e de direito, com relação ao pagamento feito pela instituição financeira, aceitando em parte pedido de exceção de pré-executividade, procedeu à divisão da verba, quitou os custos do processo, determinou o pagamento do montante de R$ 20.037,67, com os acréscimos legais, decorrente da verba honorária e R$ 14.691,23, com os acréscimos legais, decorrentes das custas processuais). Determinou, por último ato sentencial, que o valor que sobejar, seja devolvido em favor da excipiente/executado.

Deve ser visto que, embora resida divergência em relação ao pedido de pré-executividade para o caso em comento, o magistrado, sob a égide do ‘da me o fato, te darei o direito’, entendeu assim proceder e, neste viés, salientando que poderia proceder até de ofício, tem respaldo no artigo 253 do Código de Processo Civil.

O que se pretende, nesta oportunidade, recurso capitaneado tão somente pelo advogado é que, a sentença teria excluído a CONCRESOLO CONSTRUÇOES da sucumbência.

Deve ser visto, inicialmente, que a sentença recorrida, de forma clara, condenou a parte/ré, isto é, CONCRESOLO – CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA e BANCO BRADESCO S/A – BANCO COMERCIAL E DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, desta forma, residiu solidariedade no que tange as verbas de sucumbência.

Como se vê da decisão monocrática do relator: ‘Conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios devido pelo réu/apelante ao patrono da autora em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do mencionado diploma legal. (sic).

Por óbvio, provendo o recurso da CONCRESOLO, reduzindo a verba honorária de sucumbência, por força do disposto no artigo 1.005 do CPC, esta redução também atingiu em favor da instituição financeira – ‘O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Não reside desta forma, como prevalecer o que restou determinado na sentença onde as partes foram condenadas, de forma solidária, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a ser cumprido pela instituição financeira. Não reside como decotar o valor dos honorários para parte recorrente (R$ 15.000,00) e permanecer para o litisconsorte 15% sobre o valor atualizado da causa, tudo como dá para entender os atabalhoados argumentos. Isto que, dentro de um esforço hercúleo de hermenêutica, cheguei a conclusão.

Neste viés e, por outro lado, não vejo qualquer utilidade jurídica o recurso aviado. Isto porque, se pago por “A’ ou por “B’, certo é que o processo de execução foi extinto pelo pagamento, a rigor do que estabelece o inciso II, do artigo 924 do Código de Processo Civil, isto é, a obrigação já está satisfeita.

Assim, se não está em desconforto com o valor que lhe coube, conforme determinado da sentença, no montante de R$ 20.037,67, não recorreu; certo e muito certo que nada mais tem a reclamar. Aliás, neste aspecto, esta situação não faz parte do limite recursal estabelecido pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

E, lendo, relendo, o recurso, não se vê nenhuma utilidade jurídica o pretendido já que o principal, que é o recebimento dos honorários de sucumbência, quer em relação ao valor, não reside qualquer recurso pertinente.

Apenas está residindo DIALETICIDADE neste recurso ao aspecto de que, reside pedido de dar conhecimento e provimento do recurso para, reformar a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo de execução, mas os argumentos por si só falam de que se trata de uma situação totalmente antagônica do principal que foi decidido, isto é, extinção da execução pelo pagamento.

Desta forma, não reside como dar vazão aos argutos argumentos que, em verdade, não sabe de onde veio e o que realmente pretende o apelante.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023